Tribunal: STF
Processo: ARE 924329
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGANTE NÃO COLACIONA ARESTO PARA CONFRONTO DE TESES. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. NÃO CABIMENTO MANIFESTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.



    1. São manifestamente incabíveis os embargos de divergência quando o embargante não colaciona julgado algum para demonstrar a existência de dissenso jurisprudencial interna corporis. Art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF. Evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.